Tribunal: TJSP
Processo: 1002085-64.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000031012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1002085-64.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara,
em que são apelantes EDITORA E DISTRIBUIDORA
EDUCACIONAL S/A e UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE
ENSINO LTDA - UNOPAR, e é apelado RAUL
SIMPLÍCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002085-64.2019.8.26.0037- Ct 14120e
2
Voto no 40.954
Apelação no 1002085-64.2019.8.26.0037
1a Vara Cível de Araraquara
Apelantes: Editora e Distribuidora S/A e outra
Apelado: Raul Simplício
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Instituição de ensino responde pela
inscrição em cadastro restritivo de
crédito do nome de quem nada lhe devia.

Rés apelam (fls. 199/210) da respeitável
sentença (fls. 195/197) que acolheu demanda por declaração
de inexigibilidade de débito e por indenização moral.
Negam a prática de ilícito, o nexo causal, o dano moral e sua
prova. De modo alternativo querem a redução da
condenação fixada em dez mil reais.
Vieram preparo e resposta (fls. 316/320).
É o relatório.
Ao contestar, a ré não impugnou o fato,
que se toma como verdadeiro, porque narrado na inicial
(CPC, art. 302), de que, apesar da quitação das mensalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002085-64.2019.8.26.0037- Ct 14120e
3
escolares (fls. 12/17 e 25/47), autor teve por elas seu nome
inscrito em cadastro restritivo (fls. 11 e 23/24).
Daí que não se admitia o apontamento,
que reflete ilícito e gera dano moral.
O arbitramento há de considerar a real
finalidade do reparo, a de amenizar a lesão, tanto quanto
possível, e a de servir de desestímulo a conduta semelhante.
Considerados tais fatores, mantém-se a
indenização arbitrada em dez mil reais. Menos seria inócua.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.

Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator